Tribunal: TJBA
Processo: 8000377-33.2023.8.05.0123
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000377-33.2023.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: DERIVALDO FERREIRA CELESTINO

Advogado(s)
:
AUDREY SCALZER CORREIA, GEAN GLEIDSON FERREIRA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo acusado contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio tentado (art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso em sentido estrito interposto pela defesa atende ao requisito da tempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição do recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o art. 586 do Código de Processo Penal.

4. A decisão de pronúncia foi proferida em 25/08/2024, tendo o acusado sido intimado pessoalmente em 03/09/2024, com término do prazo recursal em 09/09/2024.

5. A intimação eletrônica da defesa ocorreu em 04/09/2024, com prazo igualmente encerrado em 09/09/2024.

6.
No Diário de Justiça Eletrônico, a decisão foi
disponibilizada em

03/09/2024

(id
71925291
), com termo final para o advogado registrado também no dia
09/09/2024. Neste sentido, a certidão cartorário acostada ao id. 86346074.

7. O recurso em sentido estrito foi interposto somente em 10/09/2024, um dia após o término do prazo legal, caracterizando-se sua intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. O recurso em sentido estrito interposto após o decurso do prazo
legal
não pode ser conhecido, pois a tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

Dispositivo relevante citado:
CPP, art. 586.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito
nº
8000377
-33.2023.8.05.0123 da Comarca de
Itanhém
, sendo Recorrente
DERIVALDO FERREIRA CELESTINO
e Recorrido
, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o Recurso em Sentido Estrito, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, .